Tribunal: TJES
Processo: 5023287-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023287-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GILDETE PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/ VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO PAN S.A contra a sentença proferida em id 7300593 que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

A) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (Id. 31323119);

B) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nª 0229015105686;

C) CONDENAR a parte suplicada à restituição dos montantes descontados do benefício previdenciário n° 160.878.250-3, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), com atualização monetária desde cada desconto indevido e acréscimo de juros moratórios a partir da citação, ficando autorizada, desde já, a compensação de referido montante com aquele disponibilizado à parte autora, qual seja, R$ 1.103,00 (hum mil, cento e três reais), em consonância com o art. 368 do CCB/02;

C) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da citação.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que seja reconhecida a validade do contrato celebrado entre as partes; b) que não seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, por serem esses inexistes ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado pelo juízo de origem; c) que seja autorizada a compensação de todos os valores recebidos pela parte recorrida com o valor da condenação ou, subsidiariamente, que a parte recorrida seja compelida a restituir os valores oriundos do contrato.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas,

motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo
,
d
e acordo com o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive invertendo o ônus da prova a favor da recorrida.

Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

Com efeito, o requerente comprova a inserção em sua pensão por morte previdenciária, pelo ente financeiro demandado, do contrato de cartão de crédito consignado n° 0229015105686, na data de 09/05/2017, com limite de R$ 1.103,00 (hum mil, cento e três reais) e reserva de margem consignável de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) (ID 31285809).

Outrossim
, resta demonstrado que, desde a competência de maio/2017, estão sendo realizados descontos de aludida verba previdenciária a título de “empréstimo sobre a RMC” (ID 31285810).

Entrementes, conforme relatado, a postulante assevera que não aderiu ao negócio jurídico ora controvertido, acreditando ter celebrado modalidade diversa, a saber, um empréstimo consignado.

Sobreleva notar que tendo a parte autora noticiado que jamais contratou cartão de crédito consignado,
competia a demandada comprovar a existência dos negócios jurídicos objetos da presente lide, com a respectiva apresentação do contrato supostamente firmado e faturas do referido cartão de crédito sob a modalidade RMC
.

Contudo, embora fosse seu o ônus, a teor do artigo 373, II do CPC/15, deste não se desincumbiu
.

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico a mesma precariedade apontada na sentença recorrida, conforme exposto acima.

O banco recorrente, em razões recursais, faz as mesmas alegações já expostas em sede de contestação; sendo que, de acordo com as provas carreadas aos autos (documental), resta muito clara inexistência de relação contratual entre as partes litigantes, como muito bem reconhecido pelo juízo
a quo
.

A reparação por danos extrapatrimoniais, por sua vez, é cabível em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA
. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho,
julgado em 14.04.2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (
TJES,
Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos,
julgado em 01/02/2022
)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo de origem.

Em relação à incidência dos juros de mora a serem acrescidos a indenização por danos morais, ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, o juiz sentenciante não fixou seu termo inicial a partir da data do evento danoso, mas sim a partir da data do julgamento.

Em relação ao pedido de compensação ou restituição dos valores que teriam sido depositados em conta corrente da recorrida em decorrência do contrato objeto da lide, verifico que, em sentença de id 7300593, item C), já ficou autorizado a compensação:

C) CONDENAR a parte suplicada à restituição dos montantes descontados do benefício previdenciário n° 160.878.250-3, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), com atualização monetária desde cada desconto indevido e acréscimo de juros moratórios a partir da citação
, ficando autorizada, desde já, a compensação de referido montante com aquele disponibilizado à parte autora, qual seja, R$ 1.103,00 (hum mil, cento e três reais), em consonância com o art. 368 do CCB/02
;

Assim, por ocasião do cumprimento de sentença, serão apurados os valores pecuniários exatos que deverão ser restituídos ao recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)